Tribunal: STF
Processo: ARE 1328762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Restou incontroverso que o pagamento da parcela referente à progressão horizontal está sendo paga, apenas não da forma postulada pela parte Recorrente, que pretende que seja esta incorporada a seus vencimentos e não paga em separado, invocando as disposições do art. 50 da Lei Municipal 3.800/2009.
     Tenho que a legislação local efetivamente alberga a pretensão da parte Autora, contudo, segundo o art. 37, XIV, da CR/88, com redação dada pela EC 20/98, aplicável ao Município de Cataguases, conforme dispõe o caput do art. 37, disciplina que acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
     Tal é o caso dos autos, sendo exatamente esta a pretensão autoral. Diante da regra constitucional expressa, entendo por correto o pagamento da progressão horizontal em item destacado, vez que em conformidade aos limites traçados na Constiuição da República. Nessa esteira, a Lei Municipal que possibilita o pagamento em desconformidade com tal determinação em tese poderia até mesmo ser reputada inconstitucional, como já decidido pelo TJMG em caso similar.
    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FISCAL E AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI DELEGADA 46/2000. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA GEPI AO VENCIMENTO-BÁSICO PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EC 19/98. ARTIGO 37, XIV, CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o inciso XIV, do artigo 37 da CRFB/88, com redação dada pela EC nº 19/98, ‘os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores’. A Gratificação de Estímulo à Produtividade Individual - GEPI constitui acréscimo pecuniário ao ‘vencimento-básico’ do servidor. Compõe o conjunto remuneratório, sem representar o vencimento-básico ou parte dele. Considerando que, após o advento da EC 19/98, a base de cálculo para fins de acréscimo pecuniário ulterior passou a ser somente o vencimento-básico do servidor, incide em inconstitucionalidade a Lei Delegada Estadual nº 46/2000 ao incluir a GEPI nesta base de cálculo para incidência do adicional por tempo de serviço, possibilitando, indevidamente, o chamado ‘efeito cascata’, situação em que uma vantagem pecuniária seria repetidamente computada sobre outra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.680930-4/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2007, publicação da súmula em 09/01/2008)’
     Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ficando mantida a sentença de 1º grau como lançada”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente